Tribunal: TJBA
Processo: 0361310-62.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0361310-62.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO VARGENS CIDREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: Espolio de Adolpho Fortunato Hasselmann

Advogado(s)
:
EDUARDO FRAGA registrado(a) civilmente como EDUARDO FRAGA, FLAVIANO SANTOS DE BRITTO, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. CONTRADIÇÃO ENTRE DESPACHO DE INTIMAÇÃO E FUNDAMENTO DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Consignação em Pagamento que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, sob alegação de abandono da causa. A parte autora sustenta a nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal, tanto da demandante quanto do Defensor Público, conforme exigência legal, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora; e (ii) estabelecer se a alteração do fundamento jurídico entre o despacho de intimação e a sentença extintiva configura error in procedendo apto a ensejar nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, constituindo requisito de validade do ato extintivo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

A publicação exclusiva no Diário da Justiça Eletrônico não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte, inexistindo ciência válida acerca da necessidade de manifestação nos autos.

O juízo de origem promoveu contradição interna ao intimar a parte com fundamento no art. 485, § 1º, do CPC — próprio do abandono da causa — e posteriormente extinguir o processo com base nos incisos IV e VI do mesmo artigo, que possuem pressupostos distintos.

A dissociação entre o ato de impulso processual e o fundamento da sentença viola a segurança jurídica e a vedação à decisão surpresa, configurando error in procedendo.

O vício processual gera prejuízo à parte autora e atinge garantias fundamentais do processo, impondo a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, constituindo requisito de validade da decisão extintiva.

A ausência de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública configura nulidade processual.

A contradição entre o despacho de intimação e o fundamento jurídico adotado na sentença caracteriza error in procedendo e enseja a anulação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 186, § 1º; 282, § 1º; 485, IV, VI e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.